Tribunal: STF
Processo: AR 3010
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada, com fundamento nos arts. 966, inciso II, 319 e 320 do Código de Processo Civil, proposta pelo Município de Boraceia em face do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em sua exordial, o autor alega que pretende desconstituir acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2276610-25.2022.8.26.0000, haja vista o entendimento do STF na Suspensão da Liminar 1649, suspendendo afastamento de comissionados, ao argumento de risco à prestação de serviços públicos fundamentais.



    Afirma que a decisão que pretende rescindir teria violado os artigos 29, 30, I, 34, VII, “a” e inciso II, in fine, do artigo 37, todos da Constituição Federal, bem como os precedentes do STF “(RE 883446 AgR/SP Relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 26.05.2017, 1ª Turma), (RE 893694 AgR/SE Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 21.10.2016, 2ª Turma) e (Recurso Extraordinário 225.777/MG), em causa decida em última instância por Tribunal Estadual”.



    Ao final requer: 



    “I) seja CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA nos termos do art. 969, segunda parte, do CPC, para que haja a: 



    A) SUSPENSÃO dos efeitos do proc. nº 2276610- 25.2022.8.26.0000 movido pelo ora requerido em face do autor, enquanto discute-se esta demanda, já que caso contrário, decorrerão efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão aos valores da ordem, economia, segurança e saúde públicas, nos termos de um caso idêntico ao presente: Suspensão Liminar 1.649 São Paulo: 



    (...)



    III) seja, ao final, julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação de modo a rescindir/desconstituir o Acórdão proferido pela Câmara Especial do TJSP, nos autos do processo nº 2276610-25.2022.8.26.0000, especialmente em relação ao prazo para que fossem extintos os cargos, corroborando a decisão liminar, pois diante de fato novo, principalmente o entendimento do STF na Suspensão Liminar 1.649 São Paulo, os quais diante de efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão aos valores da ordem, economia, segurança e saúde públicas com a decisão proferida pelo TJSP, aliado à violação os artigos 2º, 5º LV, 29, 30, I, 34, VII, “a” e inciso II, in fine, do artigo 37, 93 IX todos da Constituição Federal, bem como dos Precedentes do STF (RE 883446 AgR/SP Relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 26.05.2017, 1ª Turma), (RE 893694 AgR/SE Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 21.10.2016, 2ª Turma) e (Recurso Extraordinário 225.777/MG), resultam na necessidade da procedência integral da demanda, suspendendo os efeitos do Acórdão por prazo superior ao lá fixado”. (eDOC 1, ID: 67fa332f).



    É o breve relatório. Decido. 



1) Competência para processar e julgar ação rescisória



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando à desconstituição de decisões proferidas por outros órgãos judiciários, por não estar presente na hipótese prevista na alínea j do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, o qual traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição inicial ao Relator desta Corte, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação da ação rescisória, logo no início das razões expostas na exordial, o demandante afirma que a ação rescisória tem como objetivo “rescindir/desconstituir a r. Sentença e Acórdão proferidos pelo Magistrado Relator do Órgão/Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2276610- 25.2022.8.26.0000”. (grifo nosso)



    Ou seja, percebe-se que o autor trata a ação rescisória como se fosse um recurso extraordinário extemporâneo, ao mencionar:



    “(...) que a questão possui relevância jurídica, econômica e social, e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas, aliás, todos os servidores ocupantes dos cargos atingidos pela equivocada declaração de inconstitucionalidade da norma (...)



    VI) O Autor, por outro lado, prequestiona a matéria aqui versada, para fins de eventuais recursos, caso haja decisão desfavorável a sua pretensão, indicando os textos de lei já notificados ao longo da presente petição inicial, bem como, demais disposições legais aplicáveis ao presente caso”. (eDOC 1, ID: 67fa332f, grifo nosso).



    Todavia, não havendo qualquer tipo de decisão proferida por esta Corte, a partir dos elementos trazidos na inicial pelo próprio autor da ação rescisória, é manifesta a incompetência do STF para o julgamento da presente causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso).



    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AR-AgR 1.778, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, grifo nosso).



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar a presente ação rescisória, o feito deve ser encaminhado ao Tribunal competente, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



2) Conclusão



    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente